Tribunal: TJSP
Processo: 2034767-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas corpus – Artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c.c. artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.072/90 – Pedido de revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação – Impetrante aponta ausência dos pressupostos estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - Concreta e extrema gravidade do delito que justificam a custódia

Ementa:
Habeas corpus – Artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c.c. artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.072/90 – Pedido de revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação – Impetrante aponta ausência dos pressupostos estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - Concreta e extrema gravidade do delito que justificam a custódia cautelar, com vistas à preservação da garantia da ordem pública - Prisão que se afigura necessária também para aplicação da lei penal - Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2034767-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Serra Negra, em que é impetrante CALEBE
VALENÇA FERREIRA DA SILVA e Paciente JULIO CEZAR GALVÃO RAMOS, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA - FORO DE SERRA NEGRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034767-35.2020.8.26.0000 -Voto no 40.901
2
Habeas Corpus Criminal no 2034767-35.2020.8.26.0000
Impetrante: Calebe Valença Ferreira da Silva
Paciente: Julio Cezar Galvão Ramos
Impetrado: Mm Juiz de Direito da 1a Vara - Foro de Serra Negra
Corréus: Jadson José Silva dos Santos e Everly Vasconcelos de Moraes
Comarca: Serra Negra
Voto no 40.901
Habeas corpus Artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, c.c. artigo 1o, inciso I, da Lei no
8.072/90
Pedido de revogação da prisão preventiva por
ausência de fundamentação Impetrante aponta ausência dos
pressupostos estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo
Penal - Concreta e extrema gravidade do delito que justificam a
custódia cautelar, com vistas à preservação da garantia da ordem
pública - Prisão que se afigura necessária também para aplicação
da lei penal - Ausência de constrangimento ilegal. Ordem
denegada.
Vistos.
O Advogado Calebe Valença Ferreira da
Silva impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de
Júlio Cezar Galvão Ramos, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Serra Negra.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi denunciado aos 12/02/2020 pela prática, em tese, do delito
previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, c.c. artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.072/90 ocorrido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034767-35.2020.8.26.0000 -Voto no 40.901
3
14/07/2018, oportunidade em que o I. representante do Ministério Público
requereu a decretação da prisão preventiva do paciente e dos corréus, pedido
este acolhido pela Autoridade apontada como coatora quando do recebimento
da denúncia.
Afirma que o paciente é primário e que o
acolhimento do pleito ministerial pela prisão preventiva do paciente se deu
sem a adequada fundamentação, tendo a r. decisão sido lastreada na
gravidade em abstrato do delito.
Assevera que o inquérito policial tramitou
durante quase dois anos, sendo que, durante esse período, nenhuma medida
cautelar foi decretada, fato este que sequer foi mencionado na r. decisão que
decretou a custódia cautelar do paciente.
Acrescenta que não há contemporaneidade
entre os fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente.
Ressalta que não há nenhum elemento
concreto apto a justificar a custódia cautelar do paciente, que permanece sem
registro de qualquer ocorrência em seu desfavor e possuindo residência fixa.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034767-35.2020.8.26.0000 -Voto no 40.901
4
259/261.
A
d.
autoridade
coatora
prestou
informações às fls. 264/265, anexando documentação pertinente (fls.
266/274).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 277/281, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em
favor do paciente, no qual se alega este está a sofrer constrangimento ilegal
por parte da digna Autoridade apontada como coatora, que o mantém preso
injustamente.
Conforme informações prestadas pelo
MM. Juízo a quo, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 121, §
2o, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c.c. artigo
1o, inciso I, da Lei no 8.072/90.
Os autos aguardam a citação do paciente
(fls. 304/305, dos autos originais).
Ao contrário do entendimento lançado
pelo d. impetrante, não se vislumbra o constrangimento ilegal a que possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034767-35.2020.8.26.0000 -Voto no 40.901
5
estar sendo submetido o paciente.
Isto porque sua prisão tem por fundamento
o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem presentes os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de sorte que não há se
falar que mencionada prisão constitua constrangimento ilegal.
Cabe referir que ao paciente é imputada a
prática de delito grave, de homicídio qualificado na forma tentada,
considerado hediondo, de maneira que sua custódia cautelar não ofende nem
mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria
Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão em
flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no presente caso
(fls. 177/179 dos autos de origem).
Ademais, as circunstâncias do caso
concreto tornam evidente a necessidade da imposição da custódia cautelar.
Insta consignar que o delito praticado pelo
paciente é de natureza grave, de homicídio qualificado tentado, eis que teria
tentado matar Alexandre Donizete Modesto, com o uso de um canivete e de
uma arma de fogo, não se consumando o delito, porquanto a arma de fogo
falhou (fls. 41/45 dos autos originais).
Assim, evidente a necessidade da custódia
cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e para assegurar a
aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034767-35.2020.8.26.0000 -Voto no 40.901
6
Aliás, premiar os que são pilhados na
prática de crimes de tal sorte com o benefício da liberdade provisória causaria
desprestígio ao Poder Judiciário e contribuiria para o agravamento da
sensação de impunidade lassidão e ineficiência dos Poderes Públicos, que
permeia e corrói toda a sociedade.
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação da constrição.
De resto, descabe discussão do mérito da
causa, nos limites estreitos do habeas corpus.
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o ora paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante de todo o exposto, DENEGA-SE
A ORDEM impetrada.
SÉRGIO RIBAS
Relator